Tribunal: TJDFT
Processo: 0737218-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737218-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: PERIVAN RIBEIRO DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30615450) com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR, em face da decisão (ID 108524548 do processo de origem) proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais número 0719599-68.2021.8.07.0003, determinou o que segue: : (...) 1. Preliminar de prescrição. Na contestação de ID 102860379 o primeiro, segundo e terceiro réus suscitaram a ocorrência de prescrição, pois os procedimentos cirúrgicos foram realizados em 25 e 28 de julho de 2016 e, na data em que determinada a citação, já havia se operado a prescrição de 5 anos. Referida alegação não procede, uma vez que efetuada a citação válida, a interrupção da prescrição retroage à propositura da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC. No presente caso, o feito foi ajuizado em 19/07/2021, antes, portanto, de vencido o prazo prescricional de 5 anos. Além disso, o 4o réu alegou a ocorrência de prescrição, pois o prazo seria trienal. No caso em comento, porém, por tratar-se de responsabilidade pelo fato do serviço, aplica-se o art. 27 do CDC, que prevê o prazo prescricional de 5 anos. Assim, afasto as alegações de prescrição. (...) 3. Pedidos de produção de provas. O autor requereu a realização de perícia médica, depoimento pessoal dos réus ou de seus representantes legais em caso de pessoa jurídica, bem como apresentou quesitos com a réplica (ID 106188341). O primeiro, segundo e terceiro réus requereram o depoimento pessoal do autor, apresentaram quesitos e requereram que o perito a ser nomeado seja médico da especialidade de cirurgia plástica, otorrinolaringologista, e cirurgia de cabeça e pescoço (ID 107282654). O 4o demandado também requereu o depoimento pessoal do autor, bem como a realização de prova pericial e apresentou quesitos (ID 107226430). Requereu também que o perito a ser nomeado seja de alguma das seguintes áreas: cirurgia plástica, otorrinolaringologista, e cirurgia de cabeça e pescoço. Ante a complexidade do caso, defiro o pedido de produção de prova pericial, formulado pelo autor e pelo réu Juldasio Galdino. Nomeio como perito o Sr. AGUSTINI FAVA PEIXOTO CORREIA (cirurgião plástico), cadastrado nesta Serventia. As partes já apresentaram quesitos, conforme IDs 106188341, 107282654 e 107226430. Intime-se o Senhor Perito para que apresente, no prazo de 15 dias, proposta de honorários, currículo e contatos profissionais. Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, o autor e o réu Juldasio Galdino de Oliveira Junior deverão efetuar o depósito judicial no prazo de 15 dias após a intimação. As partes serão intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 20 (vinte) dias da data designada para o início da realização da perícia. Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para, querendo, manifestar-se sobre o laudo e apresentar parecer dos assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o, do CPC. Não formulado pedido de esclarecimentos, expeça-se alvará em favor do perito, na forma do art. 465, § 4o do CPC. Após a realização da prova pericial, será avaliada a necessidade de depoimento pessoal das partes. Consigno que a parte requerida já se opôs à realização de audiência por videoconferência. Abro expediente de 1 dia para ciência. Intime-se o perito conforme determinado. (...) Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o agravo é cabível nos termos do art. 1.015, inciso II do CPC2 que: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: ... mérito do processo”; (ii) a decisão ora agravada deve ser SUSPENSA, uma vez que o Juízo monocrático deferiu a prova pericial, e determinou o rateio pela agravada e pelo ora agravante e, prosseguindo o feito originário sem a devida suspensão dos efeitos da decisão agravada, trará excessiva onerosidade a ambas as partes e sem qualquer possibilidade de reversão tendo em vista que, nesse caso, terá o perito realizado seus trabalhos e fará jus a contraprestação pecuniária, custeada pelas partes. Estando clara a situação de dano eminente e de difícil reparação, ante a decisão proferida, requer o agravante, que seja atribuído efeito suspensivo, a fim de evitar os efeitos da decisão ora agravada; (iii) a controversa do presente agravo se restringe a suspensão ou não do prazo prescricional, da data da propositura da ação até o despacho do juízo que determinou a citação válida; (iv) a controversa do presente agravo se restringe a suspensão ou não do prazo prescricional, da data da propositura da ação até o despacho do juízo que determinou a citação válida; (v) a interrupção do prazo prescricional, em regra, retroage à data de propositura da ação, ainda que o despacho para a citação válida seja ordenado por juiz incompetente, a teor do art. 240, § 1o do Código de Processo Civil; (vi) segundo o § 1o do referido artigo, “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente” Assim, a suspensão do prazo prescricional retroage somente até o despacho que ordena a citação válida e não a propositura da ação; (v) interrupção do prazo prescricional somente retroagirá à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso concreto, e não pela desídia da parte então autora; (vi) a falta de diligência do agravado na inobservância do prazo prescricional frustra o efeito interruptivo do despacho inicial, a teor do que estatui o aludido artigo 240, § 4o, do CPC. Logo, transcorrido o prazo prescricional sem a diligência do agravado em buscar sua pretensão indenizatória, sem qualquer causa de interrupção do prazo, evidente a ocorrência da prescrição no caso em apreço; (vii) ambos os procedimentos cirúrgicos realizados pelos médicos demandados, foram feitos no mês de julho de 2016, nos dias 25 e 28, respectivamente, ao ponto que o despacho ordenando a citação dos réus se deu somente em 10/08/2021 consoante decisão de ID 99867433; (viii) foi unicamente deste (agravado), a responsabilidade pela demora na citação da então parte ré, como dito, nem o judiciário nem a contraparte deram causa a desídia do mesmo, logo não pode o agravante, ser prejudicado por atos que não deu causa; (ix) mesmo que entendido pela aplicabilidade do CDC e a prescrição indenizatória em 5 anos, ainda assim, resta prescrita a pretensão autoral, merecendo reforma o decisório que rejeitou a prejudicial de mérito e, via de consequências, a improcedência total da ação, com a efetiva extinção do feito sem a análise de seu mérito. Pede a reforma da decisão agravada, julgando procedente a prejudicial de mérito da prescrição e, via de consequências, extinguindo o pleito sem a análise de seu mérito. Não houve formulação expressa de pedido de deferimento do efeito suspensivo. É o relatório. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1201646, 07441248020188070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, antevejo como inadmissível o recurso naquilo pretende a suspensão da eficácia da decisão na parte em que deferiu a prova pericial e determinou seu rateio, bem como naquilo que pretendeu a reforma da decisão reforma da decisão agravada, julgando procedente a prejudicial de mérito da prescrição e, via de consequências, extinguindo o pleito sem a análise de seu mérito. Segundo o regime de recorribilidade do CPC, orientado pelo princípio da taxatividade recursal, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são aquelas previstas no art. art. 1.015 e demais disposições legais. Assim, antevejo que a decisão agravada, que defere a produção de prova pericial e determina o rateio, bem como que não acolhe a preliminar de prescrição, não apresenta hipótese que justifique a interposição do agravo de instrumento. Ademais, a mitigação do rol previsto no art. 1.015, do CPC, segundo Tema Repetitivo 988 (REsp n.o 1.704.520/MT) está condicionada à apresentação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não antevejo com sendo a hipótese dos autos. Acrescente-se que, conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. Sendo assim, ao menos nessa análise preliminar, antevejo como inadmissível o recurso. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação do Agravante para falar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento, do recurso. À Secretaria da Turma para correção da autuação e inclusão dos demais agravados no polo passivo do recurso. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2022 16:04:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador